Tribunal: TJDFT
Processo: 0037273-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0037273-82.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ASSPDF - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCIA DE FATIMA FELIX DA SILVA D E S P A C H O A tramitação do processo ficou suspensa desde 16/9/2019, em virtude de nova afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da matéria referente aos contratos de plano de saúde coletivos, especificamente quanto à validade da cláusula contratual que prevê reajuste por faixa etária e o ônus da prova da base atuarial do reajuste - Tema 1.016 (ID 11311152). Julgados os processos paradigmas, decidiu aquele tribunal, por maioria, desafetar a questão atinente ao ônus da prova e, quanto às demais questões, firmou a seguinte tese (ID 40915189): "(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias". Determino, assim, a retomada do andamento do processo para julgamento dos recursos de apelação interpostos por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - ASSPDF (ID 10461839) e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (ID 10461839) e recurso adesivo interposto por LÚCIA FÉLIX DA SILVA (ID 10461840). Intimem-se as partes para ciência e manifestação. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 13:44:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator